Tribunal: TJDFT
Processo: 0706941-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706941-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: D. L. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: JADE CANCIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de ação de reparação de danos (Processo no 0712409-77.2019.8.07.0018), movida por D. L. C. F. e sua genitora, JADE CANCIO DA SILVA (autores), inverteu o ônus da prova em desfavor do ente distrital, nos termos do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil (ID 79335480, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 23860260), o agravante afirma que a inversão probatória promovida pelo MM. Juízo a quo não encontra amparo legal. Aduz que a circunstância de contar o Distrito Federal com registro de prontuários não é prevista no ordenamento jurídico como hipótese para inversão do ônus da prova. Destaca que a simples resistência ofertada à pretensão autoral, notadamente acerca da inexistência de ato ilícito, não se erige à condição de fato extintivo, e, consequentemente, não enseja a inversão da responsabilidade pela produção probatória. Alega que a referida técnica da inversão não se confunde com a imposição de produzir essa ou aquela prova específica. Argumenta que, diante do pedido de produção de prova testemunhal, cabe ao magistrado apreciar a lide com as provas presentes no processo, dando-lhes as consequências processuais que entender cabíveis. Diz inexistir razoabilidade na atribuição, ao Estado, do dever de produzir prova quanto à inexistência de falha no serviço médico prestado. Ressalta que o ente público não pode deslocar seu já deficitário quadro de servidores médicos para realização de perícias judiciais, providência que incumbe ao Judiciário. Afirma que a decisão agravada acaba por quebrar a paridade de tratamento entre as partes, além do que o § 2°, do artigo 373, não admite a imposição de prova diabólica reversa. Justifica o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso sob o argumento de que, caso não sobrestados os efeitos da decisão recorrida, o ente federado será prejudicado com o ônus de produção de uma prova cujo desenvolvimento compete ao autor. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se a eficácia da decisão agravada até final julgamento da insurgência. No mérito, pede o provimento da insurgência, com a reforma da decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o MM. Juízo a quo, no bojo da decisão agravada, avaliando as peculiaridades do caso concreto, ponderou pela necessidade de inversão do ônus probatório em desfavor do ente distrital, haja vista que este dispõe de toda a documentação acerca dos atendimentos hospitalares prestados à autora, anteriores e posteriores ao parto. Ademais, restou assentado que, à míngua de impugnação específica em relação à dinâmica dos fatos descritos na exordial, aliada, ainda, à veiculação tese defensiva consubstanciada na inexistência de omissão ou desídia no atendimento ofertado, competiria ao réu demonstrar que, quando da entrada da parturiente no hospital, todo o tratamento foi feito a tempo e modo correto desde a sua primeira procura, alegadamente ocorrida em 27.6.2020. Confira-se: (...) Da análise dos autos, depreende-se que o único ponto controvertido consiste em aferir se, no dia do evento danoso, ou seja, realização do parto, o procedimento médico pode ser considerado como tardio. Em outras palavras, o próprio DISTRITO FEDERAL afirma que “realizado parto normal, a equipe médica efetuou a extração de recém-nascido com morte aparente, com sua reanimação e continuidade dos cuidados clínicos” (Negritei). Cumpre ressaltar, ademais, que o Requerido não impugnou toda a dinâmica dos fatos relatados pela Segunda Autora quando das tentativas de atendimento nos dias 27, 28 e 29/6/2019. Com efeito, o único trecho da contestação diz respeito ao dia 30/6/2019, o qual, inclusive, vai ao encontro do relato feito na exordial. Há que se apurar, portanto, eventual nexo de causalidade entre o procedimento médico considerado tardio e os danos causados (males acometidos pelo Segundo Autor). Dito isso, passo à análise do ônus da prova. A parte Autora requereu, em sua inicial a inversão do ônus da prova. De partida, faço consignar, entendo ser o caso. A tese defensiva do DISTRITO FEDERAL é, segundo contestação apresentada, que não houve qualquer omissão ou desídia no atendimento prestado. Contudo, como já relatado, e inclusive citado pelo Requerido, o Primeiro Autor nasceu com “morte aparente”. A Autora, por três dias seguidos antes do parto, procurou o hospital público queixando-se de dores e sempre foi orientada a retornar para sua residência, uma vez que não havia dilatação suficiente. Ora, o Requerido, ao apresentar essa tese defensiva de que não houve omissão, alegou fato extintivo do direito da parte Autora, com base no art. 373, II do CPC[1]. De fato, visto que, se eventualmente verídico esse argumento, este fulminará a pretensão autoral, fazendo cessar, por consequência, o nexo de causalidade entre o fato e o resultado danoso. Dessa forma, como relatado e já consignado, considerando todo o atendimento pré e pós-operatório foi realizado na Rede Pública de saúde, deve, com toda certeza, o Requerido provar essa alegação, qual seja, de que quando da entrada da Segunda Autora no hospital todo o tratamento foi feito a tempo e modo correto desde sua primeira procura em 27/6/2020. Logo, considerando tais evidências, reputo que há verossimilhança das alegações contida na inicial. Dessa forma, tendo e vista hipossuficiência técnico-probante da parte Requerente, analiso, efetivamente, o pedido de inversão do ônus da prova. O já mencionado art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). (...) No caso concreto, há que se inverter o ônus da prova. Primeiro, porque o todo atendimento na Segunda Autora foi realizado na Rede Pública de saúde. Segundo, porquanto o DISTRITO FEDERAL, além de requerer a produção de prova testemunhal e pericial, alegou fato extintivo devendo, portanto, provar essa alegação. O aqui deferido, cumpre ressaltar, não se trata da produção de prova negativa, mas de oportunidade para a comprovação de uma da alegada excludente que afastaria, se for provada, a responsabilidade civil do Estado. (...) Como se vê, a decisão de inversão probatória, em princípio, fundamentou-se na necessidade de produção de prova específica sobre a qual o agravante teria maior facilidade em produzir, mormente para rechaçar o argumento de que a morosidade no atendimento disponibilizado aos agravados acarretou as graves sequelas neurológicas que acometem o infante. Assim, muito embora seja excepcional a distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo, numa análise prefacial, que estão presentes os requisitos previstos no dispositivo normativo que rege a matéria, a saber: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (g.n.). De modo copioso, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão do ônus em casos que envolvem pedido de indenização por danos decorrentes de erro médico. Nesse sentido, faço registro dos seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de indenização por danos morais, que inverteu o ônus da prova, para que o réu, ora agravante, comprove que não houve falha no serviço prestado no parto da demandante, que culminou com o falecimento de seu filho. O magistrado fundamentou que é impossível para a autora realizar a prova pericial, pois após inúmeras diligências, não foi localizado médico particular que aceite o encargo. 2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor. 3. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC. 3.1. Considerando a hipossuficiência técnica da autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. 4. Jurisprudência: "O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros das partes, considerado o aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. 2. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. Recurso não provido". (07148958920198070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 6/5/2020). 5. A inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do procedimento médico a que submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. 6. Recurso Improvido. (Acórdão 1271924, 07112701320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REALIZAÇÃO DA PROVA POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. I - O art. 373, §1°, do CPC, quanto à redistribuição do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos "casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário", critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado. II - Na ação de indenização por alegado erro médico, é admitida a inversão do ônus da prova pericial simplificada, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus em demonstrar que a prestação de serviços médico e hospitalar prestados ocorreu de forma correta. III - Agravo de instrumento do Distrito Federal desprovido. (Acórdão 1189998, 07063632920198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019) A hipótese em julgamento não se distancia das situações retratadas nos arestos acima transcritos, máxime porque está evidenciada a excessiva dificuldade da parte autora em produzir a prova relativa ao serviço médico recebido no Hospital Regional de Samambaia, ao que se soma à inegável facilidade do réu em acessar os dados relativos aos prontuários médicos pertinentes, sem que isso lhe demande esforço hercúleo, como sustenta. Noutro aspecto, considerando que a prova acerca da regularidade do atendimento médico é fato que está sob o domínio informacional do agravante, descabe falar, na hipótese, em determinação de produção de prova diabólica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, à míngua da probabilidade de provimento do recurso interposto pelo recorrente, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator